Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E INDEFERIMENTO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO RAZOÁVEL PARA NOVAS DILIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual suspendeu execução de título extrajudicial e indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligência para localização de bens antes do decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência exige o decurso de pelo menos um ano ou demonstração de alteração patrimonial para nova pesquisa. 3.1. A última diligência ocorreu em 02/09/2024, sendo o novo pedido formulado em 07/07/2025. 3.2. Ausente demonstração de mudança na situação financeira, não se justifica nova pesquisa antes de transcorrido um ano.
4. Precedente desta Corte: “(...) 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informação patrimonial do executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada. 4. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0722006-17.2025.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 02/09/2025).
5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis está prevista no art. 921, III, do CPC, e não impede o prosseguimento do feito caso surjam novos elementos. 5.1. Desse modo, “(...) esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso dos autos, após realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo, cujos resultados foram negativados, o exequente não trouxe nenhum documento que ateste a existência de bens passíveis de penhora pertencentes à executada para dar continuidade aos atos executórios, o que motivou a suspensão da execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Correta, portanto, a suspensão do feito, podendo a parte exequente instruir novo pedido de prosseguimento da execução, mediante demonstração da existência de bens penhoráveis pertencentes à executada para satisfação do seu crédito. Precedente. 2 - Recurso conhecido e não provido.” (07382829420238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 10/01/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligência para localização de bens exige demonstração de alteração patrimonial ou decurso de prazo razoável. 2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não impede novo pedido de prosseguimento, desde que adequadamente fundamentado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0733945-91.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 29/10/2025; AI 0722006-17.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 02/09/2025; AI 0716579-44.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 22/08/2022; AI 0738282-94.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 10/01/2024; AI 0728344-75.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 24/10/2023; AI 0740545-36.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 28/06/2023.